Tribunal: TJSP
Processo: 1015229-13.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Prestação de serviços. Repetição de indébito c.c. indenização por danos morais. Ausência de controvérsia sobre a não concretização do financiamento. Expressa definição do objeto do contrato. Relação de consumo. Obrigação da empresa de assessoria e de esclarecimentos de dúvidas. Problemas relativos ao IPTU do imóvel a financiar. Obrigação da ré de verificação. Montante pago com a aprovação de

Ementa:
Prestação de serviços. Repetição de indébito c.c. indenização por danos morais. Ausência de controvérsia sobre a não concretização do financiamento. Expressa definição do objeto do contrato. Relação de consumo. Obrigação da empresa de assessoria e de esclarecimentos de dúvidas. Problemas relativos ao IPTU do imóvel a financiar. Obrigação da ré de verificação. Montante pago com a aprovação de financiamento e que deve ser restituído, pois ausente proveito ao autor. Devolução simples. Ausência de prova de má-fé. Dano moral não caracterizado. Ausência de ofensa a direito de personalidade. Recurso do autor parcialmente provido.
No presente caso, o contrato firmado é denominado de "prestação de serviços de assessoria, jurídico e cartorial", sendo identificado o objeto contratual principal como o financiamento imobiliário. Vale lembrar que a relação é de consumo e que o autor é hipossuficiente técnico, sendo claro que a assessoria e esclarecimentos postos no contrato incluem aferir a regularidade documental do imóvel, sendo inútil ao autor a mera aprovação de crédito. Embora o contrato disponha sobre o pagamento de parte do valor após a aprovação do crédito, essa etapa nada representa sem concluir o objetivo de aquisição do imóvel, devendo ser restituída.
O direito à repetição em dobro disposto no art. 42 do CDC depende de elemento objetivo de má-fé, conforme entendimento jurisprudencial, que não se identifica na relação contratual, cujos entendimentos acerca da remuneração divergiram.
No caso, a situação não apresenta excepcionalidade a superar a esfera do transtorno e aborrecimento por inadimplemento contratual.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390760
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015229-13.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROSIVALDO
DA SILVA SANTOS, é apelado GERDAL ASSESSORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIO
EIRELLE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015229-13.2019.8.26.0003 -Voto no 42888
2
COMARCA : São Paulo - 1a Vara Cível do Foro Regional de Jabaquara –
Juíza Cristiane Vieira
APTE. : Rosivaldo da Silva Santos
APDA. : Gerdal Assessoria e Negócios Imobiliários Eirelle
VOTO No 42.888
EMENTA: Prestação de serviços. Repetição de indébito c.c.
indenização por danos morais. Ausência de controvérsia
sobre a não concretização do financiamento. Expressa
definição do objeto do contrato. Relação de consumo.
Obrigação da empresa de assessoria e de esclarecimentos de
dúvidas. Problemas relativos ao IPTU do imóvel a
financiar. Obrigação da ré de verificação. Montante pago
com a aprovação de financiamento e que deve ser
restituído, pois ausente proveito ao autor. Devolução
simples. Ausência de prova de má-fé. Dano moral não
caracterizado.
Ausência
de
ofensa
a
direito
de
personalidade. Recurso do autor parcialmente provido.
No presente caso, o contrato firmado é denominado de "prestação de
serviços de assessoria, jurídico e cartorial", sendo identificado o objeto
contratual principal como o financiamento imobiliário. Vale lembrar
que a relação é de consumo e que o autor é hipossuficiente técnico,
sendo claro que a assessoria e esclarecimentos postos no contrato
incluem aferir a regularidade documental do imóvel, sendo inútil ao
autor a mera aprovação de crédito. Embora o contrato disponha sobre o
pagamento de parte do valor após a aprovação do crédito, essa etapa
nada representa sem concluir o objetivo de aquisição do imóvel,
devendo ser restituída.
O direito à repetição em dobro disposto no art. 42 do CDC depende de
elemento objetivo de má-fé, conforme entendimento jurisprudencial,
que não se identifica na relação contratual, cujos entendimentos acerca
da remuneração divergiram.
No caso, a situação não apresenta excepcionalidade a superar a esfera
do transtorno e aborrecimento por inadimplemento contratual.
Trata-se de recurso interposto em face da r. sentença de fls. 97/99
que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré a restituir o valor de R$
1.800,00, com ordem de levantamento, negando a indenização por danos morais.
Alega o autor que não teve a aprovação de seu financiamento e
precisou buscar outra empresa para suprir a falha. Consigna que a conduta da apelada não
foi confiável e solicitou várias vezes a devolução do valor pago, o que não ocorreu. Invoca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015229-13.2019.8.26.0003 -Voto no 42888
3
a responsabilidade assumida em e-mails trocados, asseverando que fez todos os
procedimentos pactuados, sem culpa. Refere o abalo à tranquilidade e a lesão patrimonial,
bem como destaca a relação de consumo e a falha, indicando o art. 14 do CDC. Entende
que cabe a devolução em dobro e a indenização por danos morais, discorrendo sobre a
agressão moral e o montante segundo as circunstâncias do caso. Pleiteia a procedência dos
pedidos e condenação na verba honorária.
Processado o recurso sem preparo (isento) e com contrarrazões, os
autos restaram encaminhados a este C. Tribunal.
É o resumo do essencial.
No caso, a MMa. Juíza de Direito apontou que a ré concordou em
devolver a quantia de R$ 1.800,00, mas anota que, conforme o documento de fl. 19, o
crédito foi aprovado, sendo devido o valor pago de R$ 1.500,00. Fundamenta que não há
dano moral indenizável e dispõe sobre o percentual de sucumbência para as partes, na
proporção de 60% para o autor e 40% para a ré e fixa os honorários em 10% do valor da
condenação aos respectivos patronos.
Não se discute, como anotado, a relação jurídica, sendo
incontroversa a contratação. O contrato firmado é denominado de "prestação de serviços de
assessoria, jurídico e cartorial", sendo identificado o objeto contratual principal como o
financiamento imobiliário (fls. 14/15).
Vale lembrar que a relação é de consumo e que o autor é
hipossuficiente técnico. E, como se vê dos termos contratuais, havia previsão de assessoria,
esclarecimento de dúvidas e serviços administrativos e utilização de técnicas condizentes
com o serviço prestado. Assim, o fato de haver previsão na cláusula quarta, item 4 e 4.1 de
pagamento da quantia de R$ 1.500,00 pela assessoria imobiliária, não significa que o
trabalho se encerraria com a mera aprovação inicial de crédito na instituição, eis que o
objeto contratual era o próprio financiamento. Inclusive, observa-se que constou
incontroverso que a ré cobrou indevidamente outro valor, de R$ 1.800,00 (que seria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015229-13.2019.8.26.0003 -Voto no 42888
4
referente à avaliação do imóvel), este reconhecido pela ré.
Ora, contrata-se uma assessoria para financiamento de imóvel,
obviamente para orientação e análise da regularidade documental e deve também ser
avaliada previamente pela especialista, não servindo como excludente a imputação de
culpa ao corretor, diante da cadeia de consumo. O mesmo percurso utilizado pela
instituição financeira para análise dos documentos é feito também pela assessoria
contratada e que, diante da não superação do óbice, com manutenção da recusa ao crédito,
nada é devido.
De outra parte, a norma do Código de Defesa do Consumidor
contempla a repetição em dobro em caso de cobrança indevida e o pagamento feito pelo
consumidor.
Embora o dispositivo refira a expressão "engano justificável", é
majoritário o entendimento jurisprudencial no sentido de que é também necessária a
demonstração de má-fé.
Nesse sentido:
“A restituição em dobro das quantias pagas indevidamente pelo consumidor
exige a caracterização de má-fé do fornecedor de produtos ou serviços” (STJ, 4a
Turma, AgRg no AREsp no 269.915/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, j. 07.05.2013, DJe 17.05/2013).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
IMOBILIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ 1. A jurisprudência desta
Corte é firme no sentido de que a devolução em dobro dos valores pagos pelo
consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor. 2.
Agravo não provido. (AgRg no REsp 1441094 / PB, Rel. Min. NANCY
ANDRIGHI, J. 21/08/2014).
No caso, o elemento subjetivo de má-fé é fundamental e não pode
ser inferido. Houve contratação e o pagamento foi efetuado, contudo o objeto do contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015229-13.2019.8.26.0003 -Voto no 42888
5
não chegou a termo. Daí porque, o débito cobrado foi considerado indevido, mas a
devolução é simples, pois se trata de divergência em relação à remuneração.

O dano moral, consoante anota Antonio Jeová dos Santos, "somente
ingressará no mundo jurídico, com a subsequente obrigação de indenizar, em havendo
alguma grandeza no ato considerado ofensivo a direito personalíssimo. Se o ato tido como
gerador do dano extrapatrimonial não possui virtualidade para lesionar sentimentos ou
causar dor e padecimento íntimo, não existiu o dano moral passível de ressarcimento... O
reconhecimento do dano exige determinada envergadura” (Dano moral indenizável, p.
113).
É bem verdade que a indenização por dano moral independe de
prova de prejuízo, mas há que ficar configurado, ao menos, o abalo a direito de
personalidade ou lesão extrapatrimonial a ensejar ressarcimento e, na hipótese, com a
leitura da exordial não é possível aferir a ofensa a direito de personalidade, pois não se
verifica repercussão em relação ao autor e nem se depreende da situação vivenciada causa
para dano moral.
A ausência de especificação na lei de critérios objetivos para seu
reconhecimento tem levado à postulação de indenização por danos morais com base em
transtornos, aborrecimentos ou mero inadimplemento contratual, exigindo, como anota
Sergio Cavalieri Filho, "regras de boa prudência, do bom senso prático, da justa medida
das coisas, da criteriosa ponderação das realidades da vida" (Programa de
Responsabilidade Civil, p. 104).
Cumpre, pois, ao Juiz seguir a trilha da lógica do razoável,
analisando a gravidade do dano em função da tutela do direito. O autor não mostra que teve
sua honra atingida, nem que foi submetido à situação humilhante e vexatória passível de
indenização. O transtorno e o aborrecimento e o inadimplemento contratual não são
suficientes para gerar o dever de indenizar.
Em suma, o recurso do autor é parcialmente provido para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015229-13.2019.8.26.0003 -Voto no 42888
6
determinar, além do que consta como irrecorrida, a devolução também da quantia de R$
1.500,00, com correção desde o desembolso e juros desde a citação. Diante do decaimento
recíproco cada parte responderá por metade das custas e despesas processuais. A ré
responderá pelos honorários de 20% sobre a condenação, diante dos critérios orientadores,
sendo ainda observada a gratuidade concedida ao autor.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso.
KIOITSI CHICUTA
Relator